Tribunal: TJDFT
Processo: 0700098-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-01-16

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0700098-74.2020.8.07.0000 PACIENTE: JAILTON COSTA DE LIMA JUNIOR IMPETRANTE: CAROLINA CUNHA DURAES RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de JAILTON COSTA DE LIMA JUNIOR, apontando-se como coatora a eminente autoridade judiciária da Segunda Vara Criminal do Gama/DF, e como ilegal o excesso de prazo para o término da instrução processual, paciente incurso, em tese, no artigo 157, §2o, inciso II, do Código Penal e artigo 244-B da Lei 8.069/90 (roubo majorado e corrupção de menor) (Ação Penal n. 0709532-12.2019.8.07.0004). A douta Defesa Técnica (Dra. Carolina Cunha Duraes) asseverou, em resumo, que o paciente foi preso em 16-outubro-2019, e no dia 25-novembro-2019, recebida a resposta à acusação, a eminente autoridade judiciária determinou o prosseguimento do feito. Alegou que o paciente se encontra preso há 81 (oitenta e um) dias e, mesmo que a instrução processual seja agendada em data próxima, ocorrerá excesso de prazo, sendo medida de rigor o relaxamento da prisão. Aduziu a presença do “fumus boni iuris”, pois incontroverso que foram extrapolados os prazos previstos na legislação penal, e o “periculum in mora”, diante da situação desfavorável que vive o paciente, sem justificativa plausível. Requereu, liminarmente, a expedição de alvará de soltura para que o paciente responda ao processo em liberdade. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em habeas corpus é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do periculum in mora e do fumus boni iuris, o que não ocorreu na espécie. A Corregedoria de Justiça desse egrégio Tribunal expediu, em 21 de fevereiro de 2011, Instrução Normativa por meio da qual recomendou que, em atendimento ao princípio constitucional da razoável duração do processo, as Varas Criminais observassem o prazo de 105 (cento e cinco) a, no máximo, 148 (cento e quarenta e oito) dias para a duração do processo criminal que tramita sob o procedimento ordinário. Tal recomendação empregou os parâmetros estabelecidos pelo Conselho Nacional de Justiça no II Seminário da Justiça Criminal. Confira-se o teor do artigo 1o da mencionada instrução: Art. 1o. Recomendar a observância dos seguintes prazos estabelecidos pelo Conselho Nacional de Justiça no II Seminário da Justiça Criminal em relação à duração razoável dos processos nas Varas Criminais e de Execução Penal: Parágrafo Único. Estando o acusado preso, a duração razoável do processo criminal é de 105 (cento e cinco) dias, não podendo ultrapassar 148 (cento e quarenta e oito) dias, no procedimento ordinário, de 75 (setenta e cinco) dias, no procedimento sumário, e de 135 (cento e trinta e cinco) dias, não podendo ultrapassar 178 (cento e setenta e oito) dias, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri. Conforme informou a ilustre impetrante, o paciente encontra-se preso há 81 dias, lapso inferior ao prazo máximo considerado razoável pela referida instrução. Ademais, considera-se nesse período o recesso forense (20-dezembro-2019 a 07-janeiro-2020) e suspensão dos prazos processuais (até o dia 20-janeiro-2020). Portanto, por ora, não se observa a presença de tais elementos, bem como inércia da autoridade judiciária, razão pela qual a controvérsia, na sua inteireza, deverá ser solucionada pelo órgão colegiado após as informações prestadas pelo Juízo. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicitem-se informações. 3. Após, dê-se vista para a d. Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 10 de janeiro de 2020. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator